Tribunal: TJBA
Processo: 0501188-61.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501188-61.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILENE DE CASTRO

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DESCREDENCIAMENTO DO CONTRIBUINTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO IMPOSTO. LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO PSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE SUA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com tutela de urgência ajuizada por Tentação Moda Íntima Comercial Ltda-ME, julgou procedente o pedido inicial, para anular débito de ICMS originado de antecipação tributária parcial, por entender que o tributo já havia sido regularmente quitado. O juízo de origem entendeu que o descredenciamento da autora no CAD-ICMS/BA foi indevido e realizado sem notificação prévia, o que acarretou ilegalidade no lançamento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válido o lançamento fiscal de ICMS relativo à antecipação parcial, realizado em momento em que a contribuinte estava descredenciada, porém sem notificação prévia; e (ii) avaliar se é cabível a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descredenciamento do contribuinte do benefício de recolhimento diferido do ICMS exige o prévio descumprimento de obrigações acessórias, bem como notificação formal ao contribuinte, o que não ocorreu no caso em exame.

4. A autora apresentou prova documental de cumprimento da obrigação fiscal perante a Receita Federal antes do descredenciamento, sem que o Estado tenha impugnado ou apontado irregularidades na documentação.

5. O recredenciamento automático da autora, sem solicitação ou ciência prévia, evidencia ausência de critério objetivo e transparência na atuação administrativa, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. O recolhimento do ICMS realizado pela autora foi tempestivo, nos termos do art. 332, § 2º, do RICMS/BA, razão pela qual o lançamento fiscal é ilegal.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa observam os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC, e não merecem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11; Lei Estadual n.º 7.014/1996, art. 12-A; Decreto Estadual n.º 13.780/2012, art. 332, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
5
0
1188
-
6
1.20
15
.8.05.0
088
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
TENTAÇÃO MODA INTIMA COMERCIAL LTDA-ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator